Tribunal: TJES
Processo: 0003043-93.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Resistência
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003043-93.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA REFORÇADA PELOS
RELATOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DA APREENSÃO DO RÉU.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE ROUBO
PARA O DELITO DE FURTO TENTADO.
INVIABILIDADE. C
OMPROVADO O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA PELO ACUSADO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADMISSÃO PLENA SOBRE O FATO CRIMINOSO.

DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA.
INVIABILIDAD
E.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de roubo, em sua modalidade imprópria, em especial pelas firmes declarações da vítima, acrescidas dos relevantes depoimentos dos guardas municipais inquiridos e circunstâncias que envolveram os fatos delituosos, deve ser confirmada a sentença condenatória com relação ao apelante.

2. O crime de resistência se configura quando o agente se opõe, livremente, à execução de ato legal, mediante emprego de violência ou ameaça contra funcionário público competente para efetuá-lo. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de resistência é inviável a absolvição por ausência de provas.

3. Comprovado o emprego de grave ameaça pelo acusado, circunstância elementar do delito de roubo, impossível a desclassificação para o crime de furto.

4. Para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, necessária a clara e integral admissão, pelo réu, da prática do fato que lhe fora imputado, situação não identificada na espécie.

5. Satisfatoriamente comprovado que o agente empregou arma branca para a prática do delito de roubo, consistente em uma faca, deve ser mantida a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso VII, §2º do artigo 157 do Código Penal.

6. Nos termos da súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

7.

A concessão da gratuidade da justiça ao acusado não impede a condenação dele ao pagamento das custas processuais, pois elas são efeito da condenação, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, e a suspensão da exigibilidade desse pagamento compete ao juízo da execução.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003043-93.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO OLIVEIRA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIO OLIVEIRA ALVES
, contra a sentença constante no id. 10040872, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática dos crimes de roubo impróprio qualificado por uso de arma branca (art. 157, §§ 1º e 2º, VII, CP), e resistência (art. 329, CP), na forma do concurso material (art. 69, CP), às penas de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, 03 (três) meses e 08 (oito) dias de detenção, e 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (id. 10041039), a defesa do acusado requer:

[1] a sua absolvição quanto a ambos os delitos pelos quais foi condenado, por ausência de provas;

[2] a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto tentado;

[3] o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a sua compensação integral com a agravante da reincidência;

[4] a exclusão da causa de aumento do emprego de arma branca;

[5] o reconhecimento da tentativa em seu grau máximo; e

[6] a concessão da gratuidade de justiça.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 20 de abril de 2023, na Avenida Brasil, bairro Novo Horizonte, naquele município de Serra/ES, o apelante invadiu a casa das vítimas
Vânia Francisca da Silva Rodrigues e Ronaldo Carneiro dos Reis
, e subtraiu dois aparelhos de celular Samsung, além de ter pego uma mochila e passado a recolher outros pertences pessoais, oportunidade em que foi flagrado por
Vânia
no local.

Ato contínuo, o recorrente sacou uma faca e ameaçou a ofendida, chegando a colocar a arma em seu pescoço, empreendendo fuga em seguida, após
Vânia
começar a gritar por
Ronaldo
. Durante a fuga, o acusado foi perseguido por populares que visualizaram os fatos, sendo detido e contido até a chegada da Guarda Municipal.

Com a chegada dos agentes da Guarda Municipal, foi procedida a revista pessoal do réu, sendo recuperados os celulares subtraídos e apreendida a faca utilizada.

Ressalta-se que, durante toda a ação dos Guardas,
Márcio
resistiu ativamente à prisão, tentando se evadir, forçando braços e pernas para não ser algemado e tentando morder um dos agentes públicos, sendo necessário uso moderado da força.

Passo, então, à análise das teses defensivas.

Em relação ao
pleito absolutório
, tenho que não merece prosperar.

A materialidade dos delitos encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 11/16, Auto de Resistência a Prisão de fls. 29/30, Auto de Apreensão de fls. 42/43, Auto de Restituição de fl. 44, Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 45/51, além da prova oral coligida aos autos.

Do mesmo modo, a autoria também restou induvidosa.

Na fase judicial (mídia de id. 10040871) o réu negou o crime de roubo, afirmando que somente subtraiu os objetos e os celulares, mas que em momento algum utilizou a faca ou ameaçou a vítima.

A negativa sustentada pelo apelante não convence, pois sua versão encontra-se dissociada do conjunto probatório, não passando de uma vã tentativa de se esquivar das imputações contidas na denúncia.

Com efeito, a ofendida,
VÂNIA FRANCISCA DA SILVA RODRIGUES
, na fase extrajudicial (fl. 35), narrou que saiu de casa cedo e trancou a porta. Ao retornar, percebeu uma alteração na entrada e ao chegar ao quarto encontrou um homem, identificado como sendo o ora recorrente, que a ameaçou, colocando uma faca em seu pescoço e dizendo que não poderia gritar. Durante a situação, relatou que chamou seu marido,
RONALDO CARNEIRO DOS REIS
, que estava deitado na cama com uma criança de dois anos, e, em meio ao tumulto, o apelante subtraiu os celulares do casal, antes de tentar levar uma mochila com outros pertences.

Mencionou que os vizinhos conseguiram conter o acusado e recuperar os celulares. Ressaltou que, quando a Guarda Municipal chegou, o réu reagiu à abordagem e fez novas ameaças, afirmando que, ao sair, se vingaria dela. Salientou que expressou medo por sua vida, afirmando que nunca havia visto o apelante antes, embora vizinhos tivessem comentado que ele mora nas proximidades. Revelou que o valor dos celulares levados é estimado em aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), mas não houve ofensa à sua integridade física.

Vale ressaltar que, em se tratando de crime praticado na clandestinidade, fora da visão de outras pessoas além da vítima, a palavra desta possui relevante valor probatório, vez que incidindo sobre o proceder de um desconhecido, seu único interesse é apontar o verdadeiro culpado pelo fato e narrar a dinâmica do ilícito praticado.

E, em que pese a ofendida não ter sido ouvida em juízo, suas declarações prestadas na fase policial foram suficientemente corroboradas pelos guardas municipais que atenderam a ocorrência, que, em juízo (mídia de id. 10040871), ratificaram as declarações prestadas em sede inquisitorial e relataram com clareza a dinâmica do crime de roubo, bem como o delito de resistência, praticados pelo apelante.

A guarda municipal LALESKA NOGUEIRA DIAS DE OLIVEIRA, narrou que a vítima, ao retornar para casa após levar os filhos à escola, encontrou os seus pertences desorganizados e, em seguida, foi abordada pelo apelante, que a ameaçou com uma faca. Ressaltou que a vítima gritou por seu marido, fazendo com que o apelante fugisse, mas foi detido pelos populares. Afirmou que, ao ser algemado, o apelante tentou mordê-la e confessou a prática do crime.

No mesmo sentido é o depoimento de seu companheiro de farda, ESTEVÃO SANTOS BARBOSA, acrescentando que os guardas encontraram a faca utilizada no roubo e alguns celulares, que eram os produtos do crime. Assegurou que o apelante demonstrou nervosismo e tentou morder a outra guarda civil. Ademais, afirmou que o réu admitiu que entrou na residência para furtar um celular e que usou a faca para ameaçar a vítima.

É entendimento jurisprudencial que a palavra dos agentes públicos merece credibilidade. Ademais, as declarações prestadas na fase extrajudicial foram ratificadas em juízo e não há provas nos presentes autos no sentido de que os guardas municipais almejassem deturpar a verdade ou incriminar uma pessoa inocente, sendo tais depoimentos corroborados por outros elementos de prova.

Portanto, a prova oral eficaz e todos os elementos indiciários, concatenados com a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório constituem robustos dados de convicção que se harmonizam e conduzem à certeza moral para preservar a condenação do réu quanto a ambos os delitos.

Q
uanto à pretensão de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto
na modalidade tentada
, tenho que melhor sorte também não assiste a defesa, uma vez que não há dúvidas de que a subtração foi efetivamente realizada com emprego de grave ameaça, circunstância elementar do delito de roubo, já que o acusado ameaçou a vítima com uma faca.

Quanto ao pleito de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de roubo,
tenho por inviável, pois, ao analisar o interrogatório do apelante (mídia de id. 10040871), constato que ele admitiu ter subtraído os objetos e celulares, mas negou ter utilizado uma faca para ameaçar a vítima. Essa postura evidencia uma tentativa de minimizar sua conduta, uma vez que a grave ameaça, conforme já mencionado, é uma das características fundamentais do crime de roubo.

Portanto, embora o apelante tenha reconhecido a subtração dos bens, sua negativa quanto ao uso de violência ou ameaça impede a configuração de uma confissão que se encaixe na atenuante em questão, já que
Márcio
, em verdade, não confessou a prática do crime de roubo, mas apenas o de furto.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. CONFISSÃO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO. [...]
7. Apelante que, em Juízo, na tentativa de minimizar sua conduta, negou a grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, o que impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (RJDTACRIM 31/84).
[...].” (TJSP; ACr 1506219-97.2023.8.26.0664; Votuporanga; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Toloza Neto; Julg. 27/09/2024) [Grifo nosso].

No tocante ao pedido de decote da
causa de aumento d
ecorrente do
emprego de arma branca,
vejo que tal tese não prospera, pois, conforme amplamente demonstrado nas assertivas acima, dos seguimentos de prova não restam dúvidas de que o agente ameaçou a vítima
com o emprego de uma faca

para assegurar a detenção das
res
subtraídas.

Diante disso, inequivocamente comprovado o emprego de arma branca, cuja a apreensão e perícia do objeto, consoante pacífica jurisprudência dos tribunais superiores, é prescindível.

No que diz respeito ao pedido de reconhecimento da tentativa,
mais uma vez não assiste razão à Defesa.

Como sabido, o entendimento dominante, inclusive sumulado pelo STJ (Súmula 582), é de que o crime de roubo se consuma pela cessação da violência ou da grave ameaça e pela simples inversão da posse, ou seja, o mero apossamento do objeto, mesmo que por reduzido lapso de tempo.

No caso em tela, as provas são incontestes em demonstrar que o apelante foi preso em momento posterior e em local diverso de onde havia sido praticada a subtração, sendo os objetos restituídos somente depois de ter sido perseguido.

Neste panorama, cessada a grave ameaça praticada contra a vítima, sendo indiscutível que os bens subtraídos estiveram em poder do acusado, mesmo que por curto espaço de tempo, resta perfeitamente consumado o crime de roubo, não havendo que se falar em tentativa.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, relego tal análise para o Juízo da Execução Penal, que detém maior abrangência para analisar a real situação econômica do réu, além de ser o juízo competente para apreciar tal pleito.

Diante do exposto, em harmonia com o entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.